Tribunal: TJMT
Processo: 1039301-93.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1039301-93.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (APELADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO REJEITADA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS SUPERIOR AO PREVISTO NO AJUSTE – RECÁLCULO DO CONTRATO -
RECURSO DOS AUTORES
– REPETIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO BANCO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – MANTIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONSIGNAÇÃO DE VALORES – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
APELO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
–
RECURSO DO BANCO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DE FORMA DIVERSA DO CONTRATO – ESCORREITA LIMITAÇÃO AO PREVISTO NO AJUSTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 42 do CDC, a repetição do indébito em dobro só será possível se comprovada a má-fé do Banco, o que não foi demonstrado nos autos, e por isso fica mantida a restituição na forma simples.

Configurada a sucumbência recíproca, o ônus da sucumbência deve ser distribuído entre as partes na proporção em que cada um foi vencido (Art. 86,
caput,
do CPC). Sucumbência recíproca mantida.

A demanda é limitada aos argumentos e pedidos formulados na inicial e contestação. Portanto, não se conhece do pedido referente à consignação de valores, pois se trata de inovação recursal.

Se a prova pericial foi conclusiva no sentido de que, embora existente a previsão contratual para a capitalização dos juros, o Banco Apelante aplicou os juros contratados de forma capitalizada superior ao previsto no contrato, e majorou os valores a serrem pagos pelos consumidores, deve ser mantida a sentença que determinou o recálculo e determinou a restituição do que foi pago a maior, a fim de evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
JOSÉ ANTÔNIO ARMOA e CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA
, e o outro pelo
BANCO INTERMEDIUM S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Tutela Antecipada de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Juíza sentenciante, além de homologar o laudo pericial, determinou novo cálculo do financiamento imobiliário a fim de que seja adequado à taxa efetivamente contratada – 12,6825% ao ano, já incluída a capitalização dos juros convencionados. Consignou que o valor da parcela do financiamento deverá atender ao estipulado no contrato, tendo como referência o valor encontrado pelo perito, isto é, R$ 8.669,75 (oito mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), já incluída a taxa de administração.

Ante à comprovação do pagamento a maior, determinou a restituição do valor, de forma simples e atualizada, a contar da data do pagamento indevido.

No mais, reputou regulares os demais encargos contratuais que incluem seguros, taxas de administração de crédito e índice de correção monetária da prestação pelo IGP-M e do saldo devedor.

Ao final, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata.

Todavia, a Juíza singular deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

Em suas razões recursais, os Apelantes
José Antônio Armoa e Camila Porto Sousa Aguiar Armoa
almejam a reforma da sentença para que o Banco seja condenado a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, eis que configurada a má-fé da Instituição Bancária.

Insurgiram-se, ainda, em relação à sucumbência recíproca, e asseveraram, em síntese, que foram vencedores na Ação Principal e, portanto, o Banco deve arcar com as despesas e honorários.

Em última análise, sustentam que decaíram de parte mínima de seus pedidos, o que conduz à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para que o ônus da sucumbência seja suportado integralmente pelo Banco.

Pleiteiam, também, autorização prévia para efetuar o depósito judicial das parcelas do financiamento no valor apontado na perícia, ou seja, R$ 8.669,75 (oito mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, pugnam que o valor a ser restituído (R$ 154.350,64) seja atualizado até a efetiva quitação.

Por seu turno, o
Banco Intermedium S/A
sustentou que os mutuários tiveram acesso a todas as cláusulas do contrato e anuíram às condições, valores e quantidade de parcelas, de modo que não há falar em nulidade do ajuste.

Aduziu que a taxa de juros remuneratórios aplicada está em inteira consonância com os termos contratados, motivo pelo qual não há valor a ser restituído.

Com esses argumentos, pleiteou a reforma da sentença e e improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 146300298 e 146300309.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: JOSE ANTONIO ARMOA, OAB/MT 10372-O E ANDRE LUIZ ROLIM TUCUNDUVA DA FONSECA OAB/SP 350372.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Suscito uma questão de ordem.

Ouvi atentamente a sustentação oral do ilustre advogado, Dr. José Antônio Armoa, assim como a do Dr. André Luiz Rolim Tucunduva.

Existe um aspecto relevante agitado no processo, penso que só podemos julgar essa apelação depois de sanado.

O Código de Processo Civil no artigo 371 estabelece que se deve dar tratamento isonômico às partes, ao que me consta, esse tratamento isonômico não foi dado no que tange ao recolhimento das custas processuais para a apelação.

Segundo o Dr. Jose Antônio Armoa, ele recolheu R$ 11.000,00 (onze mil reais), enquanto o Banco recolheu apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto antes do julgamento precisamos sanar essa irregularidade.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil esclarece:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
.

Este caso não é de deserção, eis que o §2º desse artigo esclarece:

“A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Dessa forma, peço o adiamento do julgamento deste Recurso de Apelação, para que seja resolvida essa questão das custas.

Determino que os autos sejam encaminhados ao órgão competente para apuração do valor exato das custas, a seguir, se for o caso, que seja intimado o advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementar.

Somente após essas providências que poderemos retornar ao julgamento deste Recurso de Apelação.

Submeto essa questão a Vossa Excelência, Desa. Clarice Claudino da Silva, como Relatora.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Com o devido respeito, não acolho essa questão de ordem, porque enfrentada e resolvida, inclusive consta do início do meu voto.

Portanto, fundamentadamente rejeito essa questão de ordem no início do voto, calcada no art. 7º-A da Lei Estadual 7.603/2001, acrescido pela Lei Estadual n° 11.077/2020.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE):

Por maioria, questão de ordem suscitada pelo 2º Vogal rejeitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 28/03/2014,
José Antônio Armoa
e
Camila Porto Sousa Aguiar Armoa
celebraram com o
Banco Intermedium S/A
Contrato de Financiamento de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia n° 2014033364.

Ficou estipulado no contrato de financiamento que a 1ª parcela seria no valor de R$ 6.495,31 (seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) e a última no montante de R$ 6.738,53 (seis mil e setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), além de juros do contrato no valor de R$ 627.955,68 (seiscentos e vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), cujo montante total a ser pago seria de R$ 1.169.155,80 (um milhão e cento e sessenta e nove mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), ficando regido pelo sistema de amortização Tabela
Price.

Ao ter acesso ao extrato de evolução teórica, os mutuários constataram que, até o mês de setembro/2021, já haviam pago o montante de R$ 800.289,22 (oitocentos mil e duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos); contudo, o saldo devedor correspondia ao valor de R$ 770.137,04 (setecentos e setenta mil e cento e trinta e sete reais e quatro centavos).

Inconformados com o saldo devedor, manejaram a vertente
Ação Revisional
pugnando: (i) pela tutela de urgência para que fosse observado o valor fixo da parcela de R$6.495,31 e aplicado, desde logo, o índice de correção monetária IPCA; (ii) a realização da amortização pela Tabela
Price,
com taxa de juros de 1% a.m., afastando a correção monetária pelo indexador IGP-M; (iii) a redução dos juros para 1% a.m. e afastando demais inconsistências; (iv) a restituição do indébito em dobro; (v) a compensação dos valores pagos e, via de consequência, declarada a resolução do contrato; (vi) condenação do Banco em custas e honorários.

Durante o processamento do feito foi determinada a produção de prova pericial para constatar se o Banco estava aplicando, ou não, os encargos na forma prevista no contrato e, segundo a conclusão do
Expert,
até a 97ª parcela (abril/2022), houve pagamento a maior de R$ 132.240,17
(cento e trinta e dois mil e duzentos e quarenta reais e dezessete centavos) que, atualizado, alcançou a cifra de R$ 154.350,64 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos.

Feita essa breve contextualização, passo ao enfrentamento dos Apelos.

Do Recurso de José Antônio Armoa e Camila Porto Sousa Aguiar Armoa:

De proêmio, os Apelantes afirmam que há necessidade de complementação do preparo recursal pelo Banco, ao argumento de que recolheu a quantia pelo valor da condenação, quando, na verdade, o montante correto seria pelo valor da causa.

Verificou que não há qualquer equívoco, pois o Banco Intermedium recolheu o preparo conforme determina a Lei Estadual 11.077/2020, a qual estabeleceu novos parâmetros para fixação dos valores das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial.

Ressalto que a Lei Estadual 7.603/2001 dispõe em seu artigo 7.º-A, acrescido pela Lei Estadual n° 11.077/2020, o seguinte:

Art. 7°-A - As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único: O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.

Assim, nos termos do artigo supracitado, o preparo recursal deve ser calculado com base no valor da condenação provisória, isto é, a quantia de R$ 154.350,64 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), como corretamente fez o Banco Intermedium, de forma que não há falar em complementação.

No mérito, os Apelantes almejam a condenação do Banco ao pagamento do indébito em dobro, pois consideram que a Instituição Bancária agiu de má-fé.

De acordo com o entendimento firmado no STJ, ao qual me filio, a penalidade prevista no art. 42 do CDC, só será aplicada quando houver prova da má-fé.

No caso, não vejo razão para condenar a parte adversa à repetição em dobro, pois não há elementos que possam ser considerados prova inequívoca da conduta dolosa do Banco.

Dessa forma, senão há efetiva demonstração de que o Banco agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder o cálculo das prestações, deve ser mantida a parte da sentença em que foi determinada a restituição simples.

Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, também, não merece guarida a irresignação dos Apelantes.

Sobre o tema, o STJ entende que “
Na distribuição dos ônus da sucumbência, considera-se o número de pedidos formulados na petição inicial e o número de pedidos efetivamente julgados procedentes ao final da demanda.
” (AgRg no AREsp nº 375.329/SP – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 3ª Turma – DJe 11-10-2013).

Na hipótese, o Juiz sentenciante acolheu, em parte, o pedido relacionado à revisão do contrato bancário, permitindo tão somente a repetição do indébito na forma simples em relação à taxa de juros aplicada em desconformidade com o ajuste. Lado outro, o Julgador singular rejeitou o pedido para repetição em dobro e não acolheu o pedido para a revisão de outros encargos contratuais, os quais foram considerados corretos pelo perito.

Enfim, no meu modo de ver, a procedência parcial dos pedidos indica a sucumbência recíproca e, não decaimento mínimo do pedido, como alegado pelos Apelantes.

Diante disso, configurada a sucumbência recíproca, deve cada litigante suportar a verba honorária e despesas na proporção de sua derrota, nos termos do art. 86,
caput,
do CPC.

Quanto ao pedido de depósito judicial do valor da parcela encontrada pelo perito, isto é, R$ 8.669,75 (oito mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), trata-se de inovação recursal.

Como se sabe, a ação é delimitada pelos pedidos formulados na inicial e na contestação, de forma que não poderá a parte inovar em outro momento. Assim sendo, a pretensão de consignação do valor da parcela do financiamento consiste inovação recursal, fato que encontra óbice intransponível para a sua apreciação por parte deste Órgão revisor.

Assim,
não conheço deste pedido.

Já em relação ao argumento dos Apelantes de que o valor a ser restituído deve ser atualizado até a quitação, registro que o Julgador
a quo
foi claro ao determinar que “
Ante a comprovação do pagamento a maior, faculto a restituição de forma simples e
atualizada
,
da data do pagamento indevido
, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
”.

Por óbvio, sobre o indébito resultante da cobrança de encargos contratuais indevidos, incidirá correção monetária até a sua quitação, o que será feito em sede de Cumprimento de Sentença.

Diante do exposto, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Do Recurso do Banco Intermedium S/A:

Inconformada, a Instituição Financeira insiste que não cobrou além do que foi pactuado.

Todavia, a perícia foi conclusiva no sentido de que
houve descumprimento no que concerne à efetiva aplicação dos juros remuneratórios contratuais, extrapolando os juros anuais previsto no “
item 4.e.
” do contrato (ID. 146300718).

De acordo com o Perito, conquanto exista cláusula permitindo a capitalização dos juros para o período de um ano, não há previsão expressa para capitalização superior ao período convencionado.

Em outros termos, o Perito Judicial chegou à conclusão de que o Banco Apelante, efetivamente, está cobrando a taxa de 19,7315% ao ano e 1,12% ao mês, ou seja, superior à contratada (12,6825% ao ano), ou seja, concluiu que a Instituição Financeira cobra 7,0490% ao ano além do que foi pactuado.

Assim, não comporta retificação a sentença ao determinar o recálculo do financiamento imobiliário em virtude da cobrança de encargos não pactuados, adequando-o à taxa
efetivamente contratada
de 12,6825% ao ano.

O Perito constatou, ainda, que até a 97.ª parcela (abril/2022), os mutuários já tinham pago a maior o montante de R$132.240,17 e que, atualizado pelo INPC até 30/06/2022, perfazia o valor de R$ R$154.350,64.

Isso posto, é óbvio que havendo pagamento a maior, deve ser feita a devolução aos Consumidores, a fim de evitar enriquecimento indevido da Instituição Financeira.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Banco Intermedium S/A.

Conheço

de parte do Recurso interposto por José Antônio Armoa e Camila Porto Sousa Aguiar Armoa e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e confirmo a sentença em todos os seus pontos.

Deixo de majorar os honorários recursais porque não foram fixados na origem.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023